Tribunal: TJSP
Processo: 1008689-95.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pleito de reforma – Impossibilidade – Intimada a efetuar o preparo, sob pena de deserção, a empresa quedou-se inerte – Falta de recolhimento de preparo – Condição de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Ausência de recolhimento da taxa judiciária – Inteligência do art. 1007, §§2o e 4o, do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pleito de reforma – Impossibilidade – Intimada a efetuar o preparo, sob pena de deserção, a empresa quedou-se inerte – Falta de recolhimento de preparo – Condição de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Ausência de recolhimento da taxa judiciária – Inteligência do art. 1007, §§2o e 4o, do CPC/15 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008689-
95.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EN-SOF
CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008689-95.2016.8.26.0053 -Voto no 32443
2
Apelação no 1008689-95.2016.8.26.0053 - Digital
Apelante: En-Sof Consultoria e Informática Ltda.
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Voto n.o 32.443
APELAÇÃO Ação anulatória IPTU Sentença que julgou
improcedentes os pedidos – Pleito de reforma Impossibilidade
Intimada a efetuar o preparo, sob pena de deserção, a empresa
quedou-se inerte Falta de recolhimento de preparo Condição de
admissibilidade do recurso Deserção caracterizada Ausência de
recolhimento da taxa judiciária Inteligência do art. 1007, §§2o e
4o, do CPC/15 Recurso não conhecido.
A r. sentença de págs. 864/865, mantida pela de pág. 873,
julgou improcedente a ação ajuizada por En-Sof Consultoria e Informática
Ltda. contra o Município de São Paulo, considerando lícitos os autos de
infração nos 66.287.278, 66.287.286, 66.287.251 e 66.287.294 relativos a
crédito tributário proveniente do não recolhimento do ISSQN dos exercícios
de 2007 e 2008, no valor de R$ 1.135.633,37. Determinou, ainda, que a
autora arcasse com os ônus sucumbenciais, fixando a verba honorária em
10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões de apelação (págs. 875/899) a autora afirma
não ter condições de arcar com as custas do preparo, pois se encontra em
superveniente e grave dificuldade financeira. No mérito, pugna pela
possibilidade de utilização de prova emprestada, em razão da dificuldade para
arcar com honorários periciais. Argumenta que não há simulação quanto à
existência de estabelecimento prestador no Município de Barueri/SP. Aduz,
ainda, que houve nulidade em decorrência do erro no cálculo do montante do
tributo supostamente devido. Pugna pela redução da verba honorária.
As contrarrazões vieram (págs. 946/948).
Houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008689-95.2016.8.26.0053 -Voto no 32443
3
determinação de que a apelante recolhesse a taxa judiciária, abrangendo as
custas do preparo (págs. 950/952).
O prazo transcorreu sem manifestação da parte (pág. 954).
É o relatório.
O recurso é tempestivo, todavia, não há como conhece-lo, por
falta de requisito de admissibilidade.
Nos termos do art. 1007, §§2o e 4o, do CPC/15:
“No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive do
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção;
§2o A insuficiência do valor do preparo, inclusive do porte de remessa e
de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa
de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” grifei.
Por outro lado, tendo em vista o que dispõe a Lei n. 11.608, de
29 de dezembro de 2003, quanto ao porte de retorno, é bem de ver que o
descumprimento leva ao não conhecimento do recurso.
Nesse sentido: “Apelação. Embargos à Execução. IPTU dos
exercícios de 2007 a 2010. Adimplemento do débito no curso do
processo. Sentença de extinção por falta de interesse de agir, com a
condenação do embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios. Pretensão à reforma.
Preparo que constitui um dos requisitos de admissibilidade recursal e
deve ser comprovado pelo recorrente no ato da interposição do recurso,
sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do NCPC. Caso
concreto em que, mesmo concedido prazo para comprovar a alegada
hipossuficiência ou recolher o valor do preparo, o apelante não se
manifestou. Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do NCPC. Deserção
caracterizada.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0016211-81.2013.8.26.0576, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 12.04.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008689-95.2016.8.26.0053 -Voto no 32443
4
“RECURSO. APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DESERÇÃO.
OCORRÊNCIA.
NÃO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
JUSTO IMPEDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP-
Apelação no 1003468-41.2016.8.26.0568, Rel. Des. Vitor Gugliemi,
j.09.01.2019).
Ressalte-se que não há se confundir a ausência do preparo
com sua insuficiência. Nesse diapasão:
“AGRAVO REGIMENTAL
RECURSO DE APELAÇÃO

AUSÊNCIA DE PREPARO DESERÇÃO SÚMULA 182/STJ. 1.
(...).2. A ausência de preparo não se confunde com a sua insuficiência,
motivo pelo qual é deserto o recurso de apelação interposto sem a
comprovação do recolhimento do preparo...” (STJ-AgRg no Ag no
1399468/RJ, Rela. Mina Maria Isabel Gallotti, j. 25.12.2012).
Nota-se que a apelante foi intimada para proceder, no prazo de
5 (cinco) dias, ao recolhimento do preparo recursal, em atendimento ao
disposto no §4o do artigo 1007 do CPC/15, sob a pena de deserção (págs.
950/952).
O prazo legal, todavia, decorreu, “in albis”, conforme
certificado à pág. 120.
O C. STJ já decidiu que o reconhecimento da deserção é
medida que se impõe quando o recorrente não regulariza o preparo após a
intimação nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, importando no não
conhecimento do recurso (REsp 1.655.741/RS, 2a Turma, Rel. Min. Benjamin,
j. 20/06/2017; AgInt no AREsp 1032133/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma, j. 26/09/2017).
Este Tribunal já decidiu da mesma forma em caso idêntico:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2010 -
Sentença que homologou o pedido de desistência da exequente, sem a
fixação de honorários advocatícios de sucumbência [...] Apelação
interposta em nome próprio pelos procuradores municipais,
versando exclusivamente sobre honorários advocatícios de
sucumbência - Ausência de recolhimento em dobro do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008689-95.2016.8.26.0053 -Voto no 32443
5
após intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC - Deserção
configurada - Recurso não conhecido.” (TJSP, Apelação no 0500840-
97.2014.8.26.0248, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j.
02/10/2018) grifei.
No mesmo sentido:
“Agravo de Instrumento. Recurso instruído sem comprovante do
recolhimento do preparo. Determinação do recolhimento em dobro, nos
termos do art. 1007, § 4o, do CPC Transcurso in albis do prazo
conferido. Destarte, e por descumprida a decisão que determinou o
recolhimento do preparo em dobro, tal como determina o § 4o, do art.
1007, do CPC, o não conhecimento do recurso, posto que deserto, é
medida que se impõe. Recurso não conhecido.” (TJSP, AI no 2160751-
97.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Neto Barbosa
Ferreira, j. 30/05/2019).
“APELAÇÃO Reintegração de posse Decisão determinando que o
apelante comprovasse o recolhimento do preparo e do porte de remessa
e retorno, nos termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil
Prazo transcorrido in albis Deserção configurada Recurso não
conhecido.” (TJSP, Apelação no 1001466-02.2018.8.26.0157, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Jeferson Moreira de Carvalho, j. 12/06/2019).
Portanto, ausente prova do recolhimento de qualquer valor a
título de preparo, de rigor o reconhecimento da deserção do apelo, a teor do
disposto no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/15.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator